Tribunal: TJDFT
Processo: 0048215-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
O BANCO DO BRASIL informa o pagamento, no importe de R$ 14.605,11, do acordo firmado em audiência de conciliação realizada, em 30/04/2019, no CEJUSC/BSB (ID no 12803880), requerendo a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC c/c art. 924, II, ambos do CPC, ante a integral satisfação do débito exequendo (ID no 12803880). Ocorre que, anteriormente, a instituição financeira requereu a homologação do mesmo acordo (ID no 12582902), o que foi indeferido, pois a parte autora não esclareceu a extensão da transação, se abrangeu todos os demandantes ou apenas o autor Andral de Mattos Reis (ID no 12582907 12582912, págs. 1 e 4). Os comprovantes de depósito estão em nome do advogado Eduardo Albuquerque Augusto (ID no 12803881 a 12803883). Intimados a manifestarem sobre o noticiado pagamento pelo Banco do Brasil, os apelados novamente não atenderam ao comando judicial (ID no 12803885). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Por consequência, mantenham-se os autos suspensos, conforme já determinado anteriormente.